Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713336-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI MENDES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DORACI MENDES SILVA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito n° 0702336-12.2020.8.07.0018 (ajuizada em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, ora agravados), indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de suspensão da exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os proventos de aposentadoria da agravante por alegada cardiopatia de natureza grave. Em suas razões (ID 16262310), sustenta a agravante ser servidora pública aposentada do Distrito Federal, tendo exercido funções como professora de educação básica até passar à inatividade no ano de 2000. Alega que, atualmente, conta com 73 (setenta e três) anos de idade e seria portadora de cardiopatia grave desde 2011, tendo sido submetida a um cateterismo e procedimento cirúrgico de angioplastia coronária com o implante de 6 (seis) stents. Aduz que laudos médicos recentes atestariam a gravidade da cardiopatia, bem como o fato de ser acometida por outras patologias (hipertensão essencial, infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio, distúrbios do metabolismo e lipoproteínas e outras lipidemias, angina pectoris e cardiopatia isquêmica). Assevera que o quadro de cardiopatia é clinicamente grave e irreversível, de maneira que despenderia mensalmente consideráveis valores com medicamentos e tratamentos. Diante do quadro, afirma que os proventos de aposentadoria recebidos deveriam ser isentos de desconto relativo a imposto de renda nos termos do art. 54, inciso III e art. 61 da LC Distrital 769/08. Aponta que presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: “(i) Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo de modo (i) que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria da Agravante e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria Agravante, sem que possam os Agravados exigirem tais cifras da Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda; (ii) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo (i) que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria da Agravante e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria Agravante, sem que possam os Agravados exigirem tais cifras da Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação de Rito Ordinário em que proferida a r. decisão agravada (Processo n. Processo n. 0702336-12.2020.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal)” (ID 16262310). Preparo regular ao ID 16262335. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c repetição de indébito (ajuizada pela agravante em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, ora agravados), por meio da qual, sob o argumento de que portadora de cardiopatia grave, pleiteou, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas do Distrito Federal sobre os proventos de aposentadoria percebidos; no mérito, a procedência da ação para declaração da inexistência da relação jurídico tributária entre a autora/agravante e os réus/agravados quanto ao pagamento dos referidos tributos; a repetição dos indébitos tributários decorrentes do recolhimento dos referidos tributos; e a condenação dos réus/agravados ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por decisão assim fundamentada: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por DORACI MENDES SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda e contribuição previdenciária, tendo em vista possuir diagnóstico de enfermidade de natureza grave. Para tanto, sustenta ser servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduz possuir diagnóstico de cardiopatia grave. Verbera que em decorrência da citada enfermidade foi submetida a procedimento de Cateterismo e posteriormente a realização de Angioplastia Coronária com Implante de 6 Stents. Relata que a situação por si ostenta é motivo suficiente para a suspensão dos descontos relativos ao Importo de Renda e Contribuição previdenciária. No particular, afirma que o afastamento da exigibilidade do descontos encontra previsão em Lei. Por ocasião das decisões de ID no 60303333 e 61407275 foi determinada a emenda à inicial. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No particular, tem-se que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que a demandante não reuniu os requisitos exigidos pela legislação de regência de forma satisfatória. Nesse contexto, verifica-se que os documentos instruem a inicial não levam a indícios de que a postulante é detentora de cardiopatia grave. Ao que se verifica, em cognição não exauriente, o fato de a autora ter sido submetida a procedimento Cateterismo e posteriormente de realização de Angioplastia Coronária com Implante de 6 Stents não conduz à imediata conclusão da existência de cardiopatia grave, exigida pela texto normativo acima colacionado para a obtenção da pretendida isenção. À toda evidência, portanto, somente a instrução processual será capaz de apontar, com a certeza necessária, a existência do quadro de saúde descrito na inicial. No mais, diante desse contexto, convém ressaltar que o requerimento sub examine encontra vedação nos textos normativos a seguir transcritos: Art. 1.059 do CPC: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Lei no 8.437/1992 Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. § 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. (Ressalvam-se os grifos). Lei no 12.016/2009 Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, no que concerne ao requerimento de suspensão dos descontos da contribuição previdência, em que pese as argumentações, trazidas nas emendas à inicial, observa-se que o entendimento nelas contido não guarda respaldo jurídico na jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que assim se manifestou em Regime de Repercussão Geral: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 – Ressalvam-se os grifos) Ao que se verifica do precedente acima acostado e contrariamente ao que afirma a autora, não se faz necessário o esgotamento da via administrativa, razão pela qual eventual morosidade da administração não pode ser servir de subterfúgio para o cumprimento do regramento estabelecido pelo julgado em destaque. Assim, observadas umas das seguintes situações é livre o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário para pleitear requerimentos de natureza previdenciária: 1) o interessado requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo IPREV (total ou parcialmente); 2) o interessado requereu administrativamente o benefício, mas o IPREV não se manifestou em um prazo máximo de 45 dias; 3) o interessado não requereu administrativamente o benefício, mas é notório que, sobre esse tema, o IPREV tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado. Assim, ante a inexistência de comprovação do prévio requerimento administrativo, a análise da tutela de urgência, quanto a este ponto, resta prejudicada. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela” (ID 16262334 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal vindicado. A questão devolvida a esta Corte de Justiça diz respeito a possibilidade de suspender a exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas do Distrito Federal, incidentes sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela agravante por alegada cardiopatia de natureza grave. Inicialmente, nada a alterar quanto à prejudicialidade da análise do pedido de isenção de imposto de renda sobre a contribuição previdenciária. Como bem posto pelo juízo a quo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe de 10.11.2014), com repercussão geral reconhecida, definiu a necessidade de prévia submissão da questão (pedido de isenção de imposto de renda sobre a contribuição previdenciária) à Administração. No caso, a agravante não fez prova do prévio requerimento administrativo, razão pela qual, em sede de análise de possibilidade de antecipação de tutela, falta-lhe interesse de agir. Por outro lado, no caso de contribuinte acometido por cardiopatia grave, isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria encontra previsão no art. 6o da Lei 7.713/88: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [ ] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma Em complementação ao referido dispositivo, o art. 30 da Lei 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não obstante o texto legal até possibilitar interpretação literal mais restritiva (no sentido de que isenção somente pode ser concedida após a constatação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial), o Col. Superior Tribunal de Justiça definiu que possível que o conjunto probatório produzido demonstre a existência da moléstia, ainda que não por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, cabendo à autoridade judiciária, no exercício do livre convencimento, motivar a decisão concessiva da isenção legal. Nesse sentido, a literalidade do Enunciado 598 da Súmula do STJ: “598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” No caso, a agravante apresentou relatórios médicos que, em sede da presente análise preliminar, conferem respaldo à conclusão de que acometida por cardiopatia grave, o que, nos termos do art. 6o, incisos XIV da Lei 7.713/1988, conferir-lhe-ia o direito à isenção do imposto de renda. No ID 16262329, relatórios médicos relativos à realização de, ao menos, três procedimentos de cateterismo cardíaco: um, em 8.6.2011 (p. 9); outro, em 2.12.2011 (p. 7); o terceiro, em 18.9.2015 (p. 8). O cardiologista Roberto José de Alvarenga Freira (CRM-GO 4269) atestou o seguinte: “(...) Conclusão: 1 – Aterosclerose coronária importante. 2 – Lesão significativa (66%) e discreta (33%) na DA. 3 – Lesão moderada (55%) na CD. 4 – Ventrículo esquerdo com função contrátil preservada” (ID 16262329, p. 9). ( ) Conclusão: 1 – Aterosclerose coronária grave. 2 – Lesões graves (70%) do óstio e terço médio da CD. 3 – Lesão discreta (39%) e stent com bom resultado tardio na DA. 4 – Lesões moderadas (56%) e grave (72%) na CX. 5 – Ventrículo esquerdo com função contrátil preservada” (ID 16262329, p. 7). ( ) Conclusão 1 – Aterosclerose coronária 2 – Reestenose grave nos stents implantados na CD. 3 – Stents implantados na DA e CX com bom resultado tardio” (ID 16262329, p. 8). A agravante acostou, ainda, relatórios médicos mais recentes que enfatizam necessidade de ser continuamente acompanhada por médico especializado dada a gravidade da cardiopatia que a acomete:. - ID 16262329, p. 1, relatório datado de 27.1.2020 emitido pelo cardiologista Raphael de Alvarenga Freire (CRM-GO 11866), que atesta: “A sra. Doraci Mendes Silva 73a é portadora de cardiopatia isquêmica grave. Submetida a várias angioplastias coronárias com implante de cerca de seis stents desde 06/11 até a data de 09/17 (ver relatório médico). Necessita de avaliações cardiológicas periódicas com o auxílio de exames complementares” . - ID 16262329 p. 2, relatório datado de12.2.2020 emitido pelo cardiologista Silvio Pontes Câmara, CRM-GO 1247: “Referente à Sra. Doraci Mendes Silva, 73 anos. Trata-se de paciente hipertensa, dislipidêmica e coronariopata, com antecedente de múltiplas angioplastias coronárias com implante de Stents. Submetida a última angioplastia em 26 de outubro de 2016, com implante de Stent Farmacológico em primeiro ramo marginal esquerdo, com sucesso. Atualmente em uso contínuo de medicamentos e acompanhamento ambulatorial, tendo que submeter-se a exames cardiológicos periodicamente” (ID 16262329, p. 2) Como se vê e mesmo se em sede de cognição não exauriente, a prova produzida confere o necessário supedâneo ao direito alegado. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito igualmente satisfeito, pois a manutenção dos descontos do imposto de renda significará perdurar no tempo a alegada (e bastante previsível - professora de educação básica que passou à inatividade no ano de 2000) dificuldade econômica de arcar com o dispêndio rotineiro de valores medicamentos e tratamentos. Forte nessas razões, defiro parcialmente a liminar para suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a agravante. Comunique-se. Ao juízo a quo para as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora